Tribunal: TJDFT
Processo: 0009897-75.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. LAUDO DE EXAME DE LOCAL DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado pela falta de habilitação para dirigir uma vez que, somada à confissão do réu, as provas testemunhal e pericial demonstraram, de forma indene de dúvidas, a inobservância do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao conduzir sua motocicleta, mesmo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, de forma imprudente, atingiu o meio-fio esquerdo da pista, em trecho de curva suave à direita, ocasionando, com isso, o acidente que resultou na morte do ofendido.
2. A culpa exclusiva da vítima se configura quando esta atua de forma culposa e dá causa ao delito, excluindo a responsabilidade penal do agente pelo rompimento do nexo causal, o que não ficou comprovado nos autos.
3. Ademais, o Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição do acusado devido ao comportamento da vítima, que não teria afivelado corretamente o capacete ao embarcar na motocicleta.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 302, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997 (homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor majorado pela falta de habilitação para dirigir) à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, além da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.